Tribunal: TJDFT
Processo: 0741540-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0741540-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NUCLEO OTICA COMERCIO E SERVICOS DE OCULOS LTDA RECORRIDO: BW AGENCIA BOUTIQUE LTDA DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da Gratuidade de Justiça, todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou a recolher o preparo recursal se manteve inerte, conforme certificado ao ID 70045488. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, § único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a DESERÇÃO do recurso inominado interposto por NUCLEO OTICA COMERCIO E SERVICOS DE OCULOS LTDA, a culminar no seu não conhecimento (art. 932, III, CPC, c/c art. 11, V, do RITR-TJDFT). Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator